Tribunal: TJPA
Processo: 0811010-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811010-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: MILTER SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2°, I, c/c 157, §2°-A, I, TODOS DO CPB
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

“Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

“O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

3.

Ordem que se concede em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Paulo Sergio M. B. da Silva e Adrienny Valverde Barros Alencar, em favor do nacional MILTER SOUZA DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado de suposta participação, juntamente com o corréu RICARDO SOUZA DOS SANTOS, nos delitos capitulados nos arts. 121, §2°, I, c/c 157, §2°-A, I, autos do Processo Crime de nº 0007924-40.2019.8.14.0111.

Sustentam, que o juízo ao apreciar pedido de revogação da prisão cautelar dos envolvidos reconheceu a ausência dos pressupostos da medida extrema, revogando somente a prisão cautelar do corréu RICARDO SOUZA DOS SANTOS e negando o mesmo direito ao paciente, sem demonstrar qualquer fundamentação idônea.

Pugnam, ao final, pela concessão de medida liminar para revogar a prisão cautelar do paciente a fim de que ele responda em liberdade o feito. Juntaram documentos e interesse de sustentar oralmente no momento do julgamento do
writ
.

Na Id 3960007, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3990489, havendo manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 4041513.

Na Id 4069032, consta pedido de desistência da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MILTER SOUZA DOS SANTOS,
acusado de suposta participação, juntamente com o corréu RICARDO SOUZA DOS SANTOS, nos delitos capitulados nos arts. 121, §2°, I, c/c 157, §2°-A, I, sustentando a tese de ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação de sua custódia cautelar.

Pelos documentos juntados aos autos e informações, Id 3990489, constata-se que o paciente está sendo acusado de possível envolvimento no delito na condição de mandante, em razão de supostas ameaças dirigidas ao menor C. R. G. C, que, segundo consta, não se encontrava no local onde ocorreu o evento delituoso.

A decisão que revogou a custódia cautelar do acusado RICARDO SOUZA DOS SANTOS, negando o mesmo direito ao paciente, relata que:

“Tais ponderações e esclarecimentos apontados pela defesa técnica servem para enfraquecer, em certa medida, o título da prisão preventiva, sob a ótica do
fumus comissis delicti
, pressuposto para a decretação desta custódia cautelar, elencado no art. 312 do CPP. Deve-se destacar que os indícios de autoria em desfavor de ambos os acusados existem, mas em menor intensidade, consoante apontado alhures, contra o acusado RICARDO SOUZA DOS SANTOS, o que desautoriza, por ora, a manutenção desta cautelar restritiva da liberdade, a última medida de prevenção a ser manejada em desfavor dos suspeitos, conforme consagra o § 6º do art. 282 do CPP. Em outras palavras, tenho que os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva do réu-requerente (RICARDO SOUZA DOS SANTOS) não se encontram, nesse instante, com a mesma integralidade de outrora para amparar a manutenção da cautelar mais gravosa, cuja decretação deve ocorrer em ultima ratio.”

Permissa venia
, o ato impugnado ao reconhecer a fragilidade quanto a autoria delitiva em grau de intensidade diferentes, demostra que às investigações ainda não se encontram concluídas e, portanto, não se pode sustentar o pressuposto do
fumus comissis delicti
capaz de lastrear a necessidade da custódia cautelar dos acusados.

Por pertinente, tem que se reconhecer neste momento que a decisão que revogou a prisão cautelar,
data venia
, permite alcançar o paciente por necessária extensão de benefício, usando-se como paradigma o correu RICARDO SOUZA DOS SANTOS, a teor do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, que diz:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

Desse modo, a decisão que reconheceu a fragilidade de elementos a fundamentar a custodia cautelar do corréu deveria, necessariamente, alcançar o paciente, concedendo-lhe a liberdade com aplicação de medidas cautelares.

Ante ao exposto, conheço e concedo a ordem, em parte, para substituir a prisão cautelar do paciente MILTER SOUZA DOS SANTOS por medidas cautelares diversas, se por outro motivo não se encontrar preso, ressalvando-se que tais medidas devem ser às mesmas impostas ao corréu RICARDO SOUZA DOS SANTOS.

É o voto.

Belém, 02/12/2020